Tribunal: TJDFT
Processo: 0024904-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. TRANSFORMAÇÃO DE VARANDAS EM JANELA. FATO INCONTROVERSO. OBRA SEM POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ASSEMBLEIAS. QUÓRUM LEGAL E CONVENCIONAL. ALTERAÇÃO DE FACHADA. INCONTROVÉRSIA. QUÓRUM CONVENCIONAL. OBRAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS. UNANIMIDADE. INOBSERVÂNCIA. DEMOLIÇÃO. PROVA PERICIAL. SEGURANÇA DO PRÉDIO. PREJUÍZO. ESCLARECIMENTOS DO EXPERT. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (OMISSÃO) ACOLHIDA, E PROVIDO.

1. Aferido que a sentença não analisou um dos pedidos objeto da demanda (demolição das esquadrias que transformaram varandas em janelas), apesar da oposição de embargos de declaração, impõe-se a sua cassação, notadamente porque se trata de tema central de uma das demandas propostas por um dos apelantes que foi extinta em razão do reconhecimento de continência, exatamente para que o pedido fosse apreciado em conjunto nestes autos. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.

2. A nulidade também se impõe porque a questão referente à segurança do imóvel após as obras realizadas pelo síndico, sobretudo aquelas consubstanciadas no acréscimo de lajes estruturais na cobertura do prédio, não se encontra devidamente esclarecida pela prova produzida nos autos (pericial), certo que ambas as partes pediram novos esclarecimentos ao perito, o que não foi objeto de analise pelo julgador.

3. No caso, os autores propuseram ao menos 03 (três) ações contra o condomínio que foram reunidas para julgamento conjunto (0707376-94.2018.8.07.0001, 0024904-27.2014.8.07.0001 e 0707791-14.2017.8.07.0001), nas quais buscam a anulação de assembleias condominiais que aprovaram várias obras no prédio, algumas inclusive de alteração da fachada sem a observância do quórum mínimo previsto no Código Civil e, principalmente, na convenção do condomínio (unanimidade de votos).

4. As obras não foram autorizadas previamente, nem aprovadas após a conclusão pelos órgãos competentes da Administração Pública, mas, isto sim, há notícia nos autos de que parte delas foi objeto até mesmo de embargo pelo órgão fiscalizador do GDF.

5. A cassação da sentença se justifica, pelo menos, por dois fundamentos: o primeiro é a omissão em relação à apreciação de um dos pedidos (colocação indevida de esquadrias) e, o segundo, porque a prova pericial não permite concluir com o juízo de certeza próprio da ação de conhecimento (cognição plena) se as obras colocam em risco a segurança da construção, especialmente em razão do acréscimo de lajes estruturais na cobertura.

6. A aplicação do disposto no § 3o do artigo 1.013 do CPC não é possível porque não se vislumbra a existência de causa madura a permitir a imediata apreciação do mérito pelo Tribunal, sobretudo em relação à segurança do prédio após as obras.

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (OMISSÃO) ACOLHIDA, E PROVIDO. Sentença cassada.